Tribunal: TJDFT
Processo: 0733547-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DOENÇA GRAVE. GENITORA. INVIÁVEL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRESENÇA DE FAMILIAR. RECURSO DESPROVIDO.
1. A literalidade do artigo 117 da Lei de Execuções Penais determina que a prisão domiciliar humanitária somente poderá ser deferida aos condenados que estejam cumprindo pena em regime aberto. Todavia, a jurisprudência pátria vem abrandando o rigor imposto pela norma legal em situações de excepcional grave ameaça à dignidade humana.
2. Não há excepcionalidade a justificar a concessão da prisão domiciliar do apenado, pois não há comprovação de que seja imprescindível aos cuidados de sua genitora, uma vez que possui outro familiar residente do Distrito Federal que pode prestar auxílio à mãe, além disso, as circunstâncias fáticas demonstraram que o estado de saúde da genitora do agravante não exige cuidados contínuos prestados exclusivamente por ele.
3. Recurso desprovido.